Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-78.2021.8.11.0100
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000432-78.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WESCKLEY KARLOS PESSOA - CPF: 846.922.271-68 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), WESCKLEY KARLOS PESSOA - CPF: 846.922.271-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE WESCKLEY KARLOS PESSOA, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. POSSUIDOR DE IMÓVEL RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por WESCKLEY KARLOS PESSOA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000432-78.2021.8.11.0100, em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que condenou o réu à obrigação de fazer (recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de PRAD), alternativamente ao pagamento de R$ 49.074,12 por danos materiais, além de R$ 10.000,00 por danos morais coletivos, com custas e sem honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante Wesckley Karlos Pessoa faz jus à gratuidade da justiça; (ii) definir se o possuidor do imóvel é parte legítima para responder por dano ambiental, mesmo sem ter praticado diretamente o desmatamento; (iii) estabelecer se a indenização por dano material pode ser imposta de forma alternativa à obrigação de recuperar a área degradada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é devida quando o requerente comprova insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade. No caso, o apelante comprovou documentalmente a condição financeira, preenchendo os requisitos legais.

O possuidor do imóvel é parte legítima para responder por dano ambiental, nos termos da Súmula 623 do STJ, pois a obrigação ambiental é propter rem, independe de culpa e recai sobre o titular do bem atingido, mesmo que não seja o autor direto do dano.

O julgamento antecipado é cabível quando a prova documental é suficiente e não há controvérsia sobre os fatos, nos termos do art. 355, I, do CPC. No caso, os documentos técnicos (auto de infração, relatório técnico e imagens de satélite) são idôneos e não impugnados eficazmente, não configurando cerceamento de defesa.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral (Lei 6.938/81, art. 14, § 1o), e independe da existência de dolo ou culpa. Demonstrados o dano e o nexo causal, subsiste o dever de reparação.

A cumulação entre a obrigação de recuperar o meio ambiente e a indenização por dano material é permitida, salvo se demonstrada a restauração integral da área, o que não ocorreu no caso. A alternativa entre obrigações compromete o princípio da reparação integral e da efetividade da tutela ambiental.

O dano moral coletivo é presumido em casos de degradação ambiental relevante, independentemente da demonstração de sofrimento concreto, bastando a violação a valores difusos tutelados constitucionalmente.

A imposição de sanção administrativa não afasta a responsabilidade civil, por se tratar de esferas autônomas e cumulativas de responsabilização, conforme o art. 225, § 3o, da CF/88, não configurando bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O possuidor do imóvel rural é legitimado passivo em ação civil pública ambiental, ainda que não seja o autor direto do desmatamento, por se tratar de obrigação propter rem.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária e ilimitada, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa ou dolo.

É cabível a cumulação das obrigações de fazer (recuperação ambiental) e indenizar (danos materiais e morais), conforme o princípio da reparação integral do dano ambiental.

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando comprovada a hipossuficiência financeira do requerente.

O dano moral coletivo ambiental prescinde de prova do sofrimento da coletividade, bastando a violação de bens difusos constitucionalmente tutelados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, de um lado, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, de outro, por
WESCKLEY KARLOS PESSOA
, contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1000432-78.2021.8.11.0100, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos ministeriais para:

a) condenar o réu à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada mediante apresentação e execução do PRAD, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00/dia, limitada a R$ 20.000,00;

b) alternativamente, condenar ao pagamento de R$ 49.074,12 a título de danos materiais residuais, em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos;

c) condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais coletivos, com juros e correção monetária;

d) condenar ao pagamento de custas e despesas processuais, isentando de honorários advocatícios.

Apelação de WESCKLEY KARLOS PESSOA

O Apelante requer inicialmente a concessão da g
ratuidade da Justiça – Requerida com base em declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC.

Argui duas preliminares, quais sejam de: ilegitimidade Passiva pois, não foi o causador do desmatamento, sendo apenas possuidor do lote, jamais tendo realizado corte de vegetação nativa

e; cerceamento de Defesa

ante a ausência de dilação probatória (prova pericial/testemunhal), sendo o julgamento antecipado indevido, afrontando os princípios do contraditório e ampla defesa.

No mérito
, a
duz ausência de provas quanto à sua responsabilidade pelo desmatamento ocorrido em 9,49 hectares de floresta nativa, defende a inexistência de dolo ou culpa, e impugna a multa cominatória e os valores fixados a título de danos materiais e morais, além de alegar ofensa ao princípio do non bis in idem.

Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Insurge-se exclusivamente contra a forma alternativa da condenação ao ressarcimento do dano material, sustentando que a obrigação de recuperar o dano ambiental e indenizar o dano material são cumuláveis, salvo nos casos de restauração completa da área ao status quo ante o que não foi demonstrado nos autos.

Ao final, requer a parcial reforma da sentença originária, julgando-se de igual forma procedente o pedido de condenação direta, imediata e principal de indenização danos materiais, sem prejuízo da cumulação com a obrigação de fazer consistente na recuperação da área.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID 232622172 e ID 232622180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos devem ser analisados de forma separada, respeitando as teses apresentadas por cada apelante.

Recurso de Wesckley Karlos Pessoa

O ora Apelante requer a concessão da gratuidade da justiça.

Inicialmente, insta salientar que o pedido foi reiterado na apelação. Conquanto tenha sido indeferido em primeiro grau, entende-se que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária a impugnação.

Com efeito, o regramento infraconstitucional, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", reafirmando a garantia fundamental de acesso à
justiça
.

Dessa forma, revela-se imprescindível a aferição dos pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado, de modo a assegurar a efetividade do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário, sem que se inviabilize a correta aplicação da legislação processual.

Sob essa perspectiva, incumbe ao magistrado realizar a devida ponderação no exame do pedido, evitando que a concessão indiscriminada da
gratuidade
judiciária desvirtue sua finalidade essencial, qual seja, garantir o acesso à
justiça
àqueles que efetivamente demonstram necessidade da benesse.

No caso concreto, o Apelante logrou comprovar a alegada insuficiência financeira, consoante os documentos apresentados nos autos, preenchendo, assim, os requisitos exigidos para a concessão do benefício.

Assim,
DEFIRO
a gratuidade da justiça.

Invoca ainda, preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento, que em sua área não há maquinário para a exploração de madeira e muito menos explora tal atividade.

A tese não merece acolhida.

Isso porque, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiou a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 9,49 (nove hectares e quarenta e nove ares) de vegetação nativa tipologia FLORESTA em área objeto de especial preservação praticada no período de 24/07/2019 a 08/01/2019 conforme o Auto de Infração n° 20043319, de sua propriedade. (id.
232621722)

A jurisprudência do STJ (Súmula 623) é pacífica no sentido de que as obrigações ambientais são
propter rem,
sendo admissível sua cobrança do atual possuidor ou proprietário do imóvel, independentemente da autoria do dano. O apelante admite a posse do lote, atraindo a legitimidade passiva.

Dessa forma, evidenciada a titularidade do imóvel e a existência de dano ambiental na área por ele abrangida, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do apelante.

REJEITO
a preliminar.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

O julgamento antecipado da lide está autorizado pelo art. 355, I, do CPC, quando a matéria for de direito ou a prova documental for suficiente.

No caso, os documentos constantes dos autos (auto de infração, relatório técnico, imagens de satélite) constituem prova técnica idônea e não foram impugnados de forma eficaz. Assim, afasto a alegação de cerceamento de defesa.

Destarte, havendo elementos nos autos permitindo a prolação da sentença pelo juízo, deixando a parte autora, neste aspecto, de evidenciar a imprescindibilidade de produção das provas pretendidas a autorizar a cassação da sentença.

Logo,
REJEITO
a preliminar aventada.

Vencidas as preliminares passo à análise do mérito.

O apelante sustenta, ainda, a insuficiência de provas quanto à autoria dos danos ambientais, pugnando pela exclusão de sua responsabilização.

Contudo, verifica-se que a conduta de desmatamento imputada ao recorrente encontra tipificação no artigo 50 do Decreto no 6.514/2008, nos seguintes termos:

“Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente (...)”.

Conforme consta do Auto de Infração no 20043319, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, o ilícito ambiental descrito consiste no desmatamento a corte raso, ocorrido no ano de 2019, de uma área correspondente a 9,49 hectares de vegetação nativa, localizada em Área Objeto de Especial Preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, em manifesta afronta ao dispositivo supracitado.

A materialidade da infração ambiental também se encontra demonstrada no Relatório Técnico no 318/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, elaborado pela SEMA, que detalha a ocorrência de desmatamento ilegal por meio de monitoramento contínuo realizado com imagens de satélite da plataforma Planet.

Constatou-se que a supressão vegetal deu-se no período compreendido entre julho e agosto de 2019, abrangendo área de 9,49 hectares de floresta inserida no bioma Amazônia, em região classificada como de especial preservação.

Diante do conjunto probatório, é inequívoca a ocorrência da infração ambiental e o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o dano constatado.

Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, fundada na teoria do risco, dispensando-se a demonstração de culpa ou dolo do agente poluidor.

Exige-se, tão somente, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo inaplicáveis, em regra, as causas excludentes de responsabilidade civil.

Assim, diante das provas constantes nos autos, que corroboram os fatos articulados na petição inicial, não merece acolhida a tese recursal de ausência de responsabilidade, permanecendo incólume o dever de reparação ambiental imputado ao apelante.

Quanto ao valor da multa cominatória, esta somente incidirá em caso de descumprimento da obrigação principal (PRAD), o que afasta eventual ilegalidade.

Os valores fixados a título de danos materiais e morais são proporcionais ao dano e à capacidade do agente.

Com relação à condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, de plano já consigno que não se verifica, violação ao princípio da congruência ou excesso na condenação ao pagamento da indenização material fixada de forma módica (R$ 10.000,00), a ser revertida ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

É sabido que, os danos morais coletivos são presumidos.

Nessa linha de intelecção ao contrário do consignado pelo Apelante, é desnecessária a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração.

Logo, a configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos.

No caso concreto, o Juízo singular em sua bem lançada, sopesou os fatos e atos perpetrados pelo Apelante em especial, que se trata-se de desmatamento isolado, em pequena propriedade rural, assim, o valor como dito alhures mostra-se razoável.

A sentença está em harmonia com o recente julgado do STJ, que reconheceu “
Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". (omissis). XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva
. (REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

E ainda:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
SÚMULA 284/STF. DANO AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. SOLIDARIEDADE. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. CRITÉRIO DO METRO QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA 126 DO STJ. ALÍNEA "C". PREJUDICADA 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o fito de condenar o ora recorrente a recuperar a área degradada e ressarcir dano ambiental material e moral coletivo.
2. A Corte de origem entendeu que ficou demonstrado nos autos que o recorrente desmatou área rural sem a devida autorização do IBAMA e que houve dano moral coletivo, existindo, portanto, o dever de indenizar. Rever tal conclusão demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo. Ademais, a responsabilidade civil objetiva, ilimitada e solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao proprietário mas também a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, transportador ou terceiro sem vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel.
3. Quanto à possibilidade de arbitramento de danos morais coletivos, o acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência do STJ, que reconhece o seu cabimento, sem necessidade de avaliação individual ou coletiva de sofrimento. "O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado." (REsp 1269494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01/10/2013). Em casos de desmatamento, é correto que o juiz utilize, no arbitramento do dano moral coletivo, critério de metro quadrado ou hectare degradado (conforme o modo de comercialização de imóveis na área, p. ex., terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao valor final a ser fixado.
4. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.555.220/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 20/8/2020.)

Porfim, O apelante sustenta a existência de bis in idem, sob o argumento de que estaria sendo sancionado duas vezes pela mesma infração ambiental, uma vez que já fora autuado na esfera administrativa com a imposição de multa no valor de R$ 47.471,54 (quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Contudo, a alegação defensiva não encontra respaldo na ordem jurídica vigente.

Com efeito, a responsabilização por danos ambientais encontra previsão no art. 225, §3o, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Da interpretação do dispositivo constitucional supracitado, extrai-se que o ordenamento jurídico brasileiro admite a responsabilização simultânea e autônoma nas esferas penal, administrativa e cível em matéria ambiental, sendo estas independentes entre si.

Assim, a imposição de sanção administrativa não afasta, por si só, a obrigação de reparar os danos causados na seara cível, tampouco caracteriza dupla punição pela mesma conduta, tratando-se, na verdade, de
manifestações distintas da responsabilidade ambiental constitucionalmente prevista.

Assim, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao recurso.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O MINISTÉRIO PÚBLICO insurge-se exclusivamente contra a forma alternativa da condenação ao ressarcimento do dano material, sustentando que a obrigação de recuperar o dano ambiental e indenizar o dano material são cumuláveis, salvo nos casos de restauração completa da área ao status quo ante, o que não foi demonstrado nos autos.

Com razão!

A consolidada jurisprudência do STJ, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/1981, a responsabilidade civil pelo dano ambiental tem natureza objetiva, solidária e ilimitada, lastreada na teoria do risco integral [REsp n. 1.816.808/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 11/9/2020].

De mais a mais, fato é que a jurisprudência dos tribunais, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça (STJ), encampa o entendimento de que a reparação ambiental se dá de maneira integral, cumulando-se, portanto, as obrigações de fazer, não fazer, e de indenizar pelos danos ambientais.

Na hipótese de ação civil pública proposta em razão de dano ambiental, é possível que a sentença condenatória imponha ao responsável, cumulativamente, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de pagar quantia em dinheiro a título de compensação por dano moral coletivo.

Isso porque vigora em nosso sistema jurídico o princípio da reparação integral do dano ambiental, que, ao determinar a responsabilização do agente por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar.

Ademais, deve-se destacar que, embora o art. 3o da Lei 7.347/1985 disponha que "a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", é certo que a conjunção "ou" - contida na citada norma, bem como nos arts. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei 6.938/1981 - opera com valor aditivo, não introduzindo, portanto, alternativa excludente.

Em razão disso, trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3o, da Constituição Federal e do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, "
reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos
" [STJ, EREsp 1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2018].

A vedação à cumulação de medidas reparatórias ambientais comprometeria a efetividade da Ação Civil Pública e a possibilidade de condenação por danos morais coletivos. O juiz, ao aplicar normas de Direito Ambiental, deve observar os fins sociais e o bem comum (art. 5o da LINDB), adotando interpretação conforme o princípio
in dubio pro natura
.

Ainda que a restauração integral do bem ambiental seja tecnicamente possível, isso não afasta a incidência dos princípios do poluidor-pagador e da reparação integral, pois o dano ambiental é multifacetado e afeta valores éticos, ecológicos, patrimoniais e intergeracionais.

Assim, é juridicamente válida a cumulação de obrigações de fazer (recomposição), dar (indenização) e não fazer (abstenção), conforme reconhecido pelo STJ (REsp 1.328.753/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/9/2015).

Sobre o tema, segue recente precedente deste Sodalício:

Direito ambiental. Recurso de Apelação. Ação Civil Pública. Desmatamento ilegal. Bioma Amazônico. Responsabilidade objetiva. Imprescritibilidade de danos ambientais. [...]Tese de julgamento: "
A reparação civil por danos ambientais é imprescritível e fundada na responsabilidade objetiva, sendo cabível a cumulação de obrigações de reparação in natura e indenização pecuniária
. "Dispositivos relevantes citados: CF/1988, STJ, Súmula 618, STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 999; STJ. (N.U 1000302-30.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024). (Destaquei)

Frisa-se que o dano ambiental praticado possibilitou ao Apelante o benefício economicamente da área degradada, sendo imprescindível que se leve em conta o critério da vantagem econômica obtida com sua conduta lesiva ao meio ambiente.

Logo, há de se imputar imediatamente ao Apelado a obrigação de pagar valor a título de dano material.

Por conseguinte, há de se afastar imediatamente o entendimento esposado pelo Magistrado singelo, no sentido de que a indenização pelo dano material deva ser aplicada de forma alternativa, visto que, caso assim persista, não atenderá ao princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental.

No caso, não se demonstrou a recuperação integral da área degradada (floresta nativa), de modo que não se justifica a alternativa entre recuperação e indenização.

Assim, deve ser reformada a sentença para determinar a cumulação das obrigações, ou seja, o réu deverá apresentar e executar o PRAD e, ainda assim, pagar o valor arbitrado a título de danos materiais (R$ 49.074,12).

Ante o exposto:

a)

Rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa arguidas por Wesckley Karlos Pessoa;

b)

Dou parcial provimento
ao recurso de Wesckley Karlos Pessoa apenas para conceder a gratuidade da justiça.

c)

Dou provimento
ao recurso do Ministério Público para afastar a alternatividade entre as condenações e determinar a cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025